Tribunal: STF
Processo: HC 65447
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. MILITAR. REMIÇÃO DA PENA (ART. 126 DA LEI
N. 7.210/84) E INDULTO (DECRETO N. 93.886/86).
PLEITOS QUE, POR LEI E NÃO  CONSTITUIREM QUESTÃO APENAS  DE DIREITO,
COMPETE AO JUIZ DA EXECUÇÃO EXAMINAR E DECIDIR.
IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO DO
PACIENTE.
HABEAS CORPUS DENEGADO.